Tribunal: TJBA
Processo: 8009809-39.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009809-39.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON SANTOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO (FITP). BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de cobrança ajuizada por trabalhador portuário avulso em face do Banco do Brasil S/A, requerendo o pagamento de indenização prevista na Lei nº 8.630/1993, referente ao cancelamento de seu registro profissional, com recursos do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP).

Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus - BA, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo autor, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que a instituição financeira foi designada gestora do FITP, sendo responsável pela guarda e operacionalização dos pagamentos devidos aos trabalhadores portuários avulsos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda referente ao pagamento de indenização do FITP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O FITP foi instituído pela Lei nº 8.630/1993 e mantido pela Lei nº 12.815/2013, cabendo ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) a administração dos registros de trabalhadores e a apuração dos direitos à indenização.

O Banco do Brasil S/A foi designado como gestor financeiro do fundo, sendo responsável pela guarda dos valores e pela efetivação dos pagamentos aos beneficiários.

A jurisprudência dos Tribunais tem consolidado o entendimento de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas envolvendo o pagamento de indenização do FITP, pois, além de mero administrador financeiro, detém informações essenciais sobre os valores e destinatários do fundo.

Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por ações desta natureza, determinando o prosseguimento da demanda para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e determinando o prosseguimento da ação, com a regular instrução processual.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demanda envolvendo o pagamento de indenização do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), por ser o gestor financeiro responsável pela guarda dos valores e pela operacionalização dos pagamentos devidos aos beneficiários".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI.

Lei nº 8.630/1993, arts. 59 e 67.

Lei nº 12.815/2013, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80074311320238050103, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2024.

TJ-SP - AC: 10046753020158260562 Santos, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 28/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado.

TJ-SP - AC: 00028488220228260100 SP, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 22/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8009809-39.2023.8.05.0103, originária da Comarca de Ilhéus-BA, apelante GILSON SANTOS DE ARAGAO e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.